Tribunal: TJDFT
Processo: 0722363-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03, em ação penal em trâmite na 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.
2. A prisão foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta — consistente na apreensão de aproximadamente 550g de maconha, duas armas de fogo com numeração raspada e expressiva quantidade de munições — e na reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta condenações pretéritas por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
3. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados na prisão em flagrante, nos depoimentos dos policiais, na denúncia regularmente ofertada e nos elementos apreendidos na residência do paciente, além das informações prestadas por colaboradora que confirmou a prática reiterada do tráfico.
4. A alegação de ilegalidade decorrente da ausência de formalização da denúncia anônima não prospera, pois esta serviu apenas como ponto de partida para diligência policial fundada em investigações subsequentes. A jurisprudência é pacífica quanto à validade de tal procedimento, desde que corroborado por outros elementos objetivos, como verificado no caso.
5. A inexistência de imagens, vídeos ou laudo incriminador em celular apreendido não descaracteriza os demais elementos de prova coligidos aos autos, nem invalida o flagrante e a prisão preventiva. A prova testemunhal e a apreensão de entorpecentes e armas são suficientes, nesta fase processual, para justificar a segregação cautelar.
6. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da reincidência específica, da periculosidade evidenciada pela forma de atuação e do risco concreto à ordem pública. A quantidade de drogas e armamentos apreendidos impede a substituição da custódia por medidas alternativas.
7. Não configurado excesso de prazo na formação da culpa, à vista da complexidade da causa e da ausência de desídia do juízo de origem.
8. Ordem conhecida e denegada.